Tribunal: TJDFT
Processo: 0719274-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719274-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: MAIKO PIOLA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente MAIKO PIOLA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO. O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei no 10.826/03, artigo 12), sendo a prisão convertida em preventiva. Aponta que a entrada dos policiais na residência do paciente foi ilegal, pois baseada em denúncia anônima, sem anuência do proprietário e sem apresentação de mandado de busca e apreensão ou mandado de prisão. Aduz não estarem presentes as hipóteses previstas no artigo 312 do CPP e que o decreto prisional se baseou unicamente na gravidade abstrata do delito. Verbera que o suposto crime não teria sido praticado com grave ameaça e as armas encontradas estavam no interior da residência, não estando demonstrado o perigo do estado de liberdade do paciente. Defende que reincidência e antecedentes criminais não são justificativas válidas para a decretação da prisão preventiva. Argumenta que cabe a aplicação da fiança à hipótese dos autos, mas tal direito não fora oportunizado ao paciente. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Extrai-se do conjunto probatório dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento nos indícios de materialidade e de autoria, assim como a gravidade concreta dos fatos e necessidade de acautelar a ordem pública (ID. 71858416 - Pág. 4) O policial condutor do flagrante declarou que, após denúncia anônima de posse de arma de fogo, a equipe abordou o suspeito ao vê-lo sair de sua residência, não encontrando nada com ele. A entrada no imóvel ocorreu somente após autorização expressa da esposa do paciente. No interior de um veículo na garagem, foram localizadas uma espingarda calibre 12 e uma pistola calibre .380 com seis munições. Outras seis munições da espingarda foram encontradas dentro da casa. A ação foi registrada por câmeras de segurança. A condução foi tranquila, com uso de algemas apenas no momento em que o suspeito demonstrou agitação, visando à segurança de todos (ID. 71858418 - Pág. 5). A versão da esposa do paciente, Kamylla Sena da Silva, é compatível com a versão apresentada pelo policial. Ela afirmou que estava em casa, tomando banho, quando percebeu a presença dos policiais na área externa. Disse que autorizou a entrada e acompanhou as buscas, presenciando a localização das armas no porta-malas do carro. Declarou desconhecer o motivo de o marido estar em posse do armamento (D. 71858418 - Pág. 5). O paciente, por sua vez, afirmou que foi abordado ao sair de casa com o carro da esposa e que os policiais entraram na residência sem sua autorização, utilizando o controle remoto do portão. Disse que as armas foram encontradas no porta-malas de outro veículo que estava na casa. Alegou que possui as armas por estar sendo ameaçado, apesar de já ter cumprido pena anterior por tráfico e porte ilegal. Informou ainda que há sistema de câmeras na residência (ID. 71858418 - Pág. 4). A versão do paciente sobre a entrada dos policiais na residência é isolada. A prova coligida aos autos até este momento processual indica que a entrada no domicílio do paciente foi franqueada por sua esposa. Concluir que o consentimento da moradora não foi livremente manifestado exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do mandado de segurança. O perigo do estado de liberdade está devidamente fundamentado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID. 71858416 - Pág. 4), pois “essa seria a quarta vez em que o autuado é preso com armas de fogo”, “o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública”, sendo o autuado “reincidente, inclusive específico, em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por porte de arma de fogo de uso restrito por duas vezes, porte de arma de fogo de uso permitido, receptação, uso de documento falso e tráfico de drogas.”. Vale ressaltar, ainda, que o suposto crime teria sido cometido enquanto o paciente cumpre pena de prisão domiciliar, concedida em 19/06/2024. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Ademais, o inciso II do artigo 313 do CPP autoriza a prisão preventiva se o paciente tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, o que é o caso dos autos. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a decisão que converteu a custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.